Tribunal: TJES
Processo: 0021753-15.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021753-15.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO MARCOS THOMPSON CANSI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021753-15.2018.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO MARCOS THOMPSON CANSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
OÃO MARCOS
THOMPSON CANSI
contra a sentença de fls.
2
41/249
,
que o condenou à pena
definitiva de

01
(
um
)
ano,

0
7
(
sete
) m
eses
e
15
(
quinze
)

de d
etenção
pela prática da
s conduta s punida s pelo s artigo s

1
29, § 9º,
e 147,
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Nas razões vistas às fls.
2
88/290
,
busca a defesa
a redução da pena-base imposta
para o mínimo legal
,
ao argumento que a exasperação procedida para cada circunstância judicial foi desproporcional
,
bem como busca a redução do quantum de aumento referente às circunstâncias do crime.

Contraminuta ministerial às fls.
293/295
, pel
o provimento do recurso defensivo
.

P
arecer do Ministério Público de Segundo Grau, da lavra d
o ilustre
Procurador de Justiça
E
manoel Arcanjo de Souza Gagno
,
pel
o improvimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021753-15.2018.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO MARCOS THOMPSON CANSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
OÃO MARCOS
THOMPSON CANSI
contra a sentença de fls.
2
41/249
,
que o condenou à pena
definitiva de

01
(
um
)
ano,

0
7
(
sete
) m
eses
e
15
(
quinze
)

de d
etenção
pela prática da
s conduta s punida s pelo s artigo s

1
29, § 9º,
e 147,
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Nas razões vistas às fls.
2
88/290
,
busca a defesa
a redução da pena-base imposta
para o mínimo legal
,
ao argumento que a exasperação procedida para cada circunstância judicial foi desproporcional
,
bem como busca a redução do quantum de aumento referente às circunstâncias do crime.

Contraminuta ministerial às fls.
293/295
, pel
o provimento do recurso defensivo
.

P
arecer do Ministério Público de Segundo Grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
E
manoel Arcanjo de Souza Gagno
,
pel
o improvimento do recurso
.

P
or incontestes a materialidade a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Objetivamente, observo dos autos que
as
circunstâncias judiciais
do réu
não lhe são totalmente favoráveis,
eis que militam em seu desfavor as
circunstâncias
e as
consequências

do crime,
situação que à luz da jurisprudência consolidada nesta Egrégia Câmara, impede a redução do apenamento nos moldes requeridos pela defesa.

Neste sentido:

“
(...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. (...) 5. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190041546, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário:
18/11/2020
)”.

Ademais, urge esclarecer que ao contrário do que alega a defesa
quando

busca a redução do quantum de aumento referente às circunstâncias do crime
, acerca das frações utilizadas em cada vetorial, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EMPRESA FANTASMA. ELEMENTO CONCRETO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. 3. No presente caso, o Tribunal de origem atribuiu o peso de 4 meses a circunstância judicial desfavorável em relação ao fato de ter sido utilizada empresa fantasma, já que, de fato, este se traduz em elemento a conferir sofisticação à empreitada. Ressalto que esse aumento é adequado ao que resultaria da aplicação do critério de 1/6, não havendo desproporcionalidade flagrante a autorizar a excepcional intervenção deste STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.996.583/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de
22/8/2022
.)

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
quanto à alegação de que o quantum de aumento acima de 1/8 foi desproporcional, não merece guarida, uma vez que deve o magistrado eleger, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 11 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0021753-15.2018.8.08.0024 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO MARCOS THOMPSON CANSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO

129, § 9º,
E ARTIGO 147,

DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06

-
REDUÇÃO DO APENAMENTO IMPOSTO
PARA O MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO
–
REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência já se firmou no sentido de que
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal
.
2.
A
cerca do patamar estipulado para majoração da pena-base em cada circunstância judicial negativamente valorada, é sabido que inexiste um critério matemático para tal, devendo o julgador
se utilizar da discricionariedade vinculada, conforme se extrai de precedentes do Superior Tribunal de Justiça

3
. Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 11 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.